Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720104-42.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCT VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA APELADO: ZELIA MARIA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelas rés OCT VEÍCULOS LTDA (ORCA VEÍCULOS) e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, contra sentença proferida no bojo de ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos, movida por ZELIA MARIA NASCIMENTO, que julgou procedente os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento, via restituição, do valor que foi pago pela requerente na compra do veículo e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Ao Id. 77863870, ZELIA MARIA NASCIMENTO e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA informam a formalização de acordo extrajudicial para quitação da dívida e pedem a extinção da demanda. No parágrafo único da cláusula 1a, as partes dispõem que a quitação atribuída a presente ação judicial com o acordo ora firmado abrange tanto a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, quanto OCT VEICULOS LTDA. Destaco que o art. 844, §3o, do Código Civil, prevê que a transação “entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”. Por sua vez, o artigo 87, inciso X, do RITJDFT, estabelece ser atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nesse quadro, uma vez devidamente assinado digitalmente pela autora e por seu patrono, além do patrono da Ré General Motors Do Brasil Ltda, que possui poder para transigir e desistir em juízo, ID 77849651, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator